Tribunal: TJDFT
Processo: 0749183-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. OFENSA A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. DANO MORAL REFLEXO OU RICOCHETE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. OFENSA. EXTRAPOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO em face da sentença que julgou extinto o pedido principal, sem julgamento de mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que as ofensas narradas pelo requerente foram direcionadas a terceiro estranho à lide. A sentença julgou, ainda, parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor em danos morais, no valor de R$ 1.500,00, atualizado pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o ato ilícito.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 32939116). Custas e preparo nos documentos de IDs 32939113 e 32939114. Contrarrazões no documento de ID 32939120.
3. Em suas razões recursais, narra o autor recorrente que se trata de ação de indenização por danos morais em desfavor da ex companheira em razão de ofensas proferidas contra sua atual namorada, por meio do aplicativo de Whatsapp. Afirma que foi atingido diretamente pelo evento danoso, sendo o caso de dano moral reflexo ou em ricochete. Quanto ao pedido contraposto, alega ser caso de ofensas recíprocas, sendo incabível dano moral. Requer a reforma da sentença para a improcedência do pedido contraposto.

4. Inicialmente, quanto à legitimidade ativa do autor recorrente, cumpre ressaltar que o dano moral reflexo ou em ricochete é admitido na doutrina e na jurisprudência. Todavia, a legitimidade para agir deve emergir da situação concreta, tanto do fato em si, como das consequências que acarretou. Na hipótese dos autos, ainda que presente o laço afetivo entre o autor e sua atual namorada, não é o caso de vínculo de descendência, de ofensa direta à direito fundamental do recorrente, nem que reflita na sua esfera jurídica. Assim, acertada a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa.
5. Quanto ao pedido contraposto, destaco o disposto no art. 5.o, X, da Constituição da República de que a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, sendo assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Outrossim, dispõe o art. 186 do Código Civil que quem violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (CC, art. 927).
6. No caso em tela, não pairam dúvidas sobre as ofensas proferidas pela parte autora em detrimento da honra subjetiva da parte ré. Embora o recorrente alegue ofensas recíprocas, tendo em vista que a recorrida revidou o insulto, verifica-se nos autos que o chamamento de “ladra” extrapola o desentendimento prévio havido entre os litigantes, com tom injurioso, dando a entender que a requerida no processo de separação e divórcio subtraiu ilicitamente o patrimônio do requerente.
7. Isto posto, mantenho o valor da indenização por danos morais fixado em sentença em desfavor do recorrente, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), haja vista ser proporcional e razoável.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.